Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por GERALDO MARACAIPE DOS SANTOS (agravante/autor) contra a decisão (ID 205027966, dos autos de origem), proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, no 0714379-39.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por GERALDO MARACAIPE DOS SANTOS contra INAS - DF, qualificados nos autos, com o objetivo de obrigar a ré a custear tratamento médico, até o fim da convalescença. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Além da urgência, a tutela provisória somente poderá ser concedida se houver elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, conforme artigo 300, caput, do CPC. Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte autora não juntou o principal documento para análise de sua pretensão, a carteira do plano de saúde ou o contrato firmado com o INA, para comprovar o vínculo jurídico com a referida pessoa jurídica. Não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o autor é vinculado ao INAS, ainda que na condição de dependente. Ainda que tenha copiado na inicial suposta carteira de identificação, tal documento não foi juntado. De qualquer forma, o próprio autor reconhece que ingressou no referido plano em 03.07.2024, portanto, há menos de 1 (um) mês. De acordo com documento juntado, o INAS teria recusado cobertura contratual, justamente por conta da carência. No caso, não há qualquer abuso ou ilicitude na recusa da ré em custear o tratamento pretendido pela parte autora. E a razão é simples: No caso, o autor ainda está submetido a período de carência contratual. De acordo com o artigo 12, inciso V, alínea "b", para o tratamento mencionado na inicial, o prazo de carência é de 180 dias. Portanto, apenas a partir de janeiro de 2.025, o autor teria direito a ser custeado pelo plano de saúde, nos termos da legislação. A recusa da ré é baseada em carência admitida por lei. No caso, de acordo com a informação constante no documento juntado, tal carência também está prevista em contrato. Ao contrário do que alega o autor na inicial, não se trata de aguardar o período de carência, mas de respeitar as regras contratuais e legais. O autor não pode impor assistência à saúde antes dos prazos de carência, que são impostos para manter o equilíbrio econômico destes contratos e, ainda, evitar que pessoas se vinculem a planos de saúde apenas quando são acometidos de grave enfermidade. No caso, o autor apenas se vinculou ao plano quando já estava ciente da grave enfermidade que o acometia. Os documentos IDs 205005304, evidenciam que o autor em 09/05/2024 realizou exames que constataram o problema. No exame realizado em 29/05/2024, o autor teve plena ciência do diagnóstico. Na ocasião, o autor ainda não estava vinculado ao plano de saúde da ré. Após tomar ciência da enfermidade, em 03/07, se vinculou ao INAS. Ora, no caso, não há que se cogitar em urgência e emergência surgida durante o período de carência, mas de enfermidade e doença pré-existente, CONHECIDA pelo autor, fato que o levou a vincular ao plano de saúde. O autor, neste caso, NÃO TEM DIREITO a romper a carência contratual e legal, POIS TINHA CIÊNCIA DA ENFERMIDADE quando formalizou a adesão. Aliás, no caso, apenas aderiu ao INAS para se submeter a tratamento, quando já ciente de enfermidade. Se admitir tal situação, nenhuma pessoa necessita se vincular a qualquer plano de saúde. Basta ter ciência da enfermidade e, na sequência, contratar plano de saúde. Os documentos juntados pelo próprio autor são prova cabal de que tinha ciência da doença antes da contratação, o que desqualifica qualquer alegação de abuso da ré. Ao contrário, a ré apenas impôs a observância das regras contratuais e da legislação. Além da carência contratual, que o autor deve observar, não há como considerar a situação de urgência, porque quando contratou o autor tinha plena ciência da enfermidade. No caso de doença pré-existente e má-fé (ciência da enfermidade antes da contratação), não se aplica a carência da urgência e emergência. Tal questão está sumulada (609 - STJ). No caso, o pedido do autor não tem qualquer plausibilidade e fundamento. Não há nenhum elemento capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada conciliação, porque o autor está em carência contratual. A matéria é exclusivamente de direito. Após a contestação, VENHAM CONCLUSOS para sentença. Defiro a gratuidade processual. (...) Em suas razões (ID 59954332), o agravante/autor sustenta, em síntese, que é portador de neoplasia maligna instalada na região da próstata com possibilidade imediata de irradiação a todo organismo (metástase), assim detectado em judicioso Laudo Médico, no seguinte sentido: “Paciente e segumento por quatro de prostatismo incipiente, apresentou aumento do PSA (8NG/DL, toque retal SUSP e ressonância magnética apresentando PIRADS 4. Foi submetido a biópsia prostática com evidência da presença de adenocarcinoma da próstata Gleason 09 (ISUP4), com acometimento de TODOS os fragmentos”. Alega que é dependente do Plano de Saúde da empresa agravada/ré, contratado em 03/07/2024. Argumenta que a intervenção cirúrgica é a única forma própria e necessária para se debelar o crescente mal que o acometeu, sendo que, ao apresentar o pleito à empresa requerida, esta recusou-se a autorizar o custeio da intervenção cirúrgica, alegando que o agravante/autor deveria aguardar o período de carência até o dia 30/12/2024. Defende que a referida cirurgia é iminente, não se podendo esperar por muito tempo com risco não apenas da difusão da doença no organismo sadio como, também, pelo aumento do tumor na próstata que termina por envolver todo o canal da uretra, impedindo a normal passagem da urina, causando assim, dificuldades na micção, com risco de, também, instalar-se sonda vesical. Aduz que não merece prosperar a fundamentação na decisão combatida de que o agravante/autor não apresentou nos autos o documento de comprovação de adesão ao plano de saúde, uma vez que há prova da contratualidade, pois foi juntada a imagem documental da “carteirinha” de aderente ao Plano de Saúde, por ele próprio emitida na forma eletrônica cujos dados necessários a identificar os elementos referidos na inicial, que são contratualidade e termo de vigência. Sustenta que o Magistrado de primeiro grau não pode, a seu turno, transmutar extração dedutiva dos Autos, apenas pela análise dos documentos pela parte trazidos, a dizer que esta agira de má-fé ao silenciar-se sobre doença pré-existente, se não há prova desta conduta repudiável, sendo que, também, não há qualquer prova de que o plano de saúde tenha exigido exames médicos prévios do agravante para que se fosse deferida sua contratação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado/réu que custeie o tratamento integral do Agravante, na cirurgia médica a que está determinado clinicamente a submeter-se, pois há risco iminente de morte. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem (ID 205027966, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a saúde constitui direito fundamental com assento constitucional, intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (artigos 1o, III; 5o, caput; 6o; e 196 da CF/88). A par disso, no caso em exame, em análise superficial, configura relevante a fundamentação acerca da circunstância do autor ser portador de neoplasia maligna instalada na região da próstata com possibilidade imediata de irradiação a todo organismo (metástase), apresentando grau histológico: ISUP grupo 5 (GLEASON SCORE 5+4=9), tumor considerado dos mais agressivos (ID 61936620, pág. 36). Nesse contexto, na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, mesmo que se possa levar em conta a argumentação do plano de saúde em recusar o tratamento ao agravante, face à existência de doença já existente ou respeito ao período de carência, tais argumentos, diante da urgência que se apresenta, merecem ser mitigados, porquanto a operadora de plano de saúde não pode se negar a cobertura do tratamento de doença preexistente se não houver a realização de exames prévios à contratação ou a comprovação de má-fé do segurado. A par disso, nessa perscrutação liminar, há de se ter como balizadores a Súmula 609, do STJ, que preconiza que: “A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado", bem como a Súmula 597, do STJ, que diz que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada. Diante de tudo isso, entendimento contrário constitui inadmissível violação ao primado básico da dignidade da pessoa humana (artigos 1o, III; 5o, caput; 6o; e 196 da CF/88), uma vez que se mostra indubitável o periculum in mora no presente caso, sendo que o deferimento dessa liminar não acarretará dano irreparável à empresa agravada, porquanto a reversibilidade da decisão poderá ser futuramente analisada em eventual perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR do pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que a agravada/requerida autorize e custeie o tratamento integral à cirurgia do agravante/autor, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.